Tribunal: TJDFT
Processo: 0707721-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE SUSPENSÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRÍVEL. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. ART. 1.001 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo interno em que se requer a reforma da decisão agravada que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de conteúdo decisório próprio das decisões interlocutórias, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em determinar o cabimento do agravo de instrumento interposto a partir da análise da presença de conteúdo decisório na decisão agravada de origem.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do art. 1.001 do CPC, dos despachos não cabe recurso.
3.1. A decisão recorrida em exame deu cumprimento ao quanto restou decidido por este Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento no 0728926-41.2024.8.07.0000 (ID 224557423), em que foi determinado o levantamento do sobrestamento determinado na origem e o regular prosseguimento da execução.
3.2. No caso em análise, o cumprimento de sentença coletiva se encontra em fase inicial, não tendo sido apurado, ainda, a quantia exequenda, o que ainda se encontra em discussão nos autos de origem. Desta forma, não se verifica conteúdo decisório no provimento impugnado do Juízo de origem, que apenas deu seguimento processo executivo.
3.3. Diante da ausência de carga decisória do pronunciamento judicial, que se caracteriza como despacho, ato processual irrecorrível, afasta-se a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: " O pronunciamento judicial que impulsiona a execução é de mero expediente, desprovidos de conteúdo decisório, não sendo recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do CPC.”.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.001.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953814, Relator Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 04/12/2024.